Tribunal: TJSP
Processo: 1501900-58.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
"repelidas as preliminares, deram parcial provimento ao recurso do réu para diminuir a fração de aumento da pena-base no processo dosimétrico, e dá-se provimento ao recurso ministerial para afastar o redutor pelo tráfico privilegiado, sem reflexos, contudo, na pena final do acusado, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e precisos fundamentos. "